Tribunal: TJSP
Processo: 2102062-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Servidora Pública. Município de Santo Antônio de Posse. Agente comunitária de saúde. Adicional de insalubridade. Cessação do pagamento após elaboração de laudo técnico de insalubridade e periculosidade pela Administração. Pretensão ao restabelecimento do pagamento. Probabilidade do direito alegado não caracterizada. Decisão agravada que indeferiu a tutela pleiteada. Agravo

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Servidora Pública. Município de Santo Antônio de Posse. Agente comunitária de saúde. Adicional de insalubridade. Cessação do pagamento após elaboração de laudo técnico de insalubridade e periculosidade pela Administração. Pretensão ao restabelecimento do pagamento. Probabilidade do direito alegado não caracterizada. Decisão agravada que indeferiu a tutela pleiteada. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102062-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaguariúna, em que é agravante CLECIA
SALES DE OLIVEIRA, é agravado MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA POSSE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102062-89.2020.8.26.0000 -Voto no 436-20
2
VOTO N.o 436/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2102062-89.2020.8.26.0000
COMARCA: JAGUARIUNA 1a VARA
AGRAVANTE: CLECIA SALES DE OLIVEIRA
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE
JUIZ: MARCELO FORLI FORTUNA
TUTELA ANTECIPADA. Servidora Pública. Município de Santo
Antônio de Posse. Agente comunitária de saúde. Adicional de
insalubridade. Cessação do pagamento após elaboração de laudo
técnico de insalubridade e periculosidade pela Administração.
Pretensão ao restabelecimento do pagamento. Probabilidade do
direito alegado não caracterizada. Decisão agravada que indeferiu
a tutela pleiteada. Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, nos autos de ação ajuizada pela agravante contra o Município de Santo Antônio
de Posse, indeferiu pedido de antecipação de tutela formulado para que seja
restabelecido o pagamento do adicional de insalubridade que lhe é devido.
A agravante alega que a partir novembro de 2019, sem prévia
instauração de procedimento administrativo, o Município suprimiu o pagamento do
adicional de forma unilateral e abusiva. Assevera que continua exercendo suas
atividades laborativas em ambiente insalubre e que o ato administrativo é nulo, pois
não foi respeitado o devido processo legal administrativo. Acrescenta que a
cessação do pagamento do adicional ocorreu antes da vigência da nova lei municipal
que modificou os critérios para a sua concessão e que o programa de implantação do
compromisso assumido no Termo de Ajustamento de Conduta TAC firmado com
o Ministério Público do Trabalho ainda não foi finalizado. Pede a concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça e, presentes os requisitos legais previstos para a
concessão da tutela antecipada, seja ela deferida..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102062-89.2020.8.26.0000 -Voto no 436-20
3
É O RELATÓRIO.
Observa-se, inicialmente, que os benefícios da gratuidade de
justiça foram concedidos pela decisão de fls. 95/96, de modo que a agravante não
tem interesse recursal nesse ponto.
Conforme ensina CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (A
Reforma do Código de Processo Civil, Malheiros Editores, 2a ed., pág. 143/145), a
antecipação da tutela no âmbito do CPC/73, entre outros requisitos, devia estar
fundada em um juízo de probabilidade do direito alegado. Pondera o autor, também,
quanto às duas situações previstas nos incisos do art. 273, I, do Código de Processo
Civil, o seguinte: “A Primeira delas sugere o requisito do periculum in mora,
ordinariamente posto em relação à tutela cautelar. Reside no 'fundado receito de
dano irreparável ou de difícil reparação' (art. 273, inc. I). As realidades angustiosas
que o processo revela impõem que esse dano assim temido não se limite aos casos
em que o direito possa perder a possibilidade de realizar-se pois os riscos dessa
ordem são satisfatoriamente neutralizados pelas medidas cautelares. É preciso levar
em conta as necessidades do litigante, privado de bem a que provavelmente tem
direito e sendo impedido de obtê-lo desde logo. A necessidade de servir-se do
processo para obter a satisfação de um direito não deve reverter a dano de quem
não pode ter o seu direito satisfeito senão mediante o processo (Chiovenda). No
juízo equilibrado a ser feito para evitar a transferência para o réu dos problemas do
autor, o juiz levará em conta o modo como a medida poderá atingir a esfera de
direitos daquele, porque não lhe é lícito despir um santo para vestir outro. O grau
de probabilidade de existência do direito do autor há de influir nesse juízo
certamente.”(pág. 145). Tal ensinamento, embora diga respeito ao art. 273 do
CPC/73, aplica-se perfeitamente ao art. 300 do CPC/15, que exige, para a concessão
da tutela de urgência, a “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102062-89.2020.8.26.0000 -Voto no 436-20
4
No caso em exame, os elementos dos autos não possibilitam,
por ora, a formação de um juízo de probabilidade favorável à agravante.
A decisão agravada está bem fundamentada e corretamente
consignou que “não se pode perder de vista que, em decorrência do princípio da
legalidade, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e
veracidade e conforme se verifica dos autos, a Municipalidade, apresentou
documentos e estudos demonstrando a legalidade e motivação de seu ato, inclusive
amparada pela LC no 14, de 13.12.2019, que alterou dispositivo da LC no 01/1991
(Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais), a respeito dos adicionais de
insalubridade e periculosidade. Demais disso, todos os atos foram realizados e
pautados em fiscalização do Ministério Público do Trabalho mediante TAC
homologado, ao qual não se pode afastar, em hipótese alguma, sua eficácia, não se
demonstrando que o Município agiu arbitrariamente, mas mediante estudos e
acompanhamento técnico, sem qualquer documento contrário que demonstre
excessos (fl. 7).

Anote-se que os documentos que instruíram a inicial não
permitem concluir que a autora esteja exercendo funções que justificam o
pagamento do adicional de insalubridade. Os holerites juntados às fls. 40/46 nem
sequer mencionam seu local de trabalho. Ademais, a cessação do pagamento foi
precedida da elaboração de minucioso laudo lécnico (fls. 195/494), cujo objetivo foi
“esclarecer e determinar a existência ou não de agentes diversos que possam
consignar o direito à insalubridade e/ou periculosidade das atividades laborais”
nos diferentes ambientes de trabalho do Município de Santo Antônio de Posse.
Tudo isso evidencia a impossibilidade da formação de um
juízo provisório favorável a agravante. Os elementos dos autos não conferem
verossimilhança ao alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102062-89.2020.8.26.0000 -Voto no 436-20
5
Essas razões são suficientes para que, dadas as já referidas
limitações que caracterizam a cognição nesta fase do procedimento, a decisão
agravada seja mantida, sem prejuízo, evidentemente, de que o amadurecimento da
discussão, possa levar posteriormente à procedência do pedido.
Pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR